Tribunal: TJMT
Processo: 1057127-24.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057127-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARINE SOUZA SANTOS - CPF: 061.770.661-19 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1057127-24.2022.8.11.0001

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
CARINE SOUZA SANTOS

Recorrido(s):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem de pauta: 276

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito discutido, todavia deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação anterior em nome do consumidor, aplicando a Súmula 385 do STJ.

2.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a negativação discutida nos autos é a única existente.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor
não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição
em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).

4.

Quanto a esse ponto, dos autos
verifica-se que,
quando o apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em maio/2022, já existiam anotações pretéritas em nome do consumidor, como exemplifica
a negativação realizada pela empresa Banco IBI S/A Múltiplo, datada de 05/07/2017, no valor de R$ 802,41, e excluída somente após a inserção da dívida discutida nesta lide,
conforme extrato juntado no ID 161335738 destes autos.

5.

Sobre tal inscrição pretérita, a recorrente se limitou a defender que as referidas negativações foram excluídas antes do ajuizamento da presente demanda.

6.

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da disponibilização da negativação indevida
(N.U. 10002174920218110053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 29/07/2021).

7.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que as aludidas inscrições preexistentes eram ilegítimas ou se encontravam sob discussão judicial, a conclusão é que o recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023